Tribunal: CARF
Processo: 10580.731488/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.731488/2011-51
ACÓRDÃO
3302-014.675 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REALEZA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO AUTO
DE INFRAÇÃO.
Não há como se cogitar de nulidade da autuação por ausência de
fundamentação se constam no Termo de Verificação Fiscal todos os
elementos necessários para caracterizar a infração tributária e possibilitar
o exercício do contraditório e da ampla defesa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belo Horizonte
(DRJ-BHE):
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.675 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731488/2011-51
2
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foram
lavrados autos de infração relativos à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins (fls. 4/8) e ao Programa de Integração Social - PIS (fls.
9/14), abrangendo os períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2008, que
totalizaram
créditos
tributários,
respectivamente,
de
R$1.979.658,94
e
R$428.922,31, incluindo multa de ofício (75%) e juros de mora.
A autuação ocorreu em virtude de insuficiência de recolhimento das contribuições
cumulativas nos períodos acima identificados, conforme descrito no Termo de
Verificação Fiscal (TVF), de fls. 16/18.
A fiscalização relata no TVF que a empresa optou pelo lucro presumido no ano-
calendário de 2008 em sua DIPJ. Declarou parcialmente na DCTF do 1o semestre
de 2008 os valores apurados de PIS e Cofins e se encontrava omisso da
apresentação da DCTF do 2o semestre.
A partir do balancete analítico - contas de receita, apurou-se a receita bruta do
contribuinte, correspondente ao seu faturamento mensal, base de cálculo da
Cofins e do PIS, considerando-se as seguintes contas contábeis: Vendas de
Serviços, Aluguéis de Máquinas e Equipamentos e Rendimentos de Aplicação
Financeira, conforme demonstrado na planilha “Demonstrativo da Base de Cálculo
da Cofins e PIS (fl. 19)”.
A partir das bases de cálculos foram apurados a Cofins e o PIS devidos, sendo
compensados os valores declarados das contribuições na DCTF do 1o semestre de
2008, resultando nos valores a pagar, que estão demonstrados nas planilhas
denominadas “Demonstrativo da Cofins a Lançar” (fl. 20) e “Demonstrativo do PIS
a Lançar” (fl. 21).
Os dispositivos legais infringidos constam na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” dos referidos Autos de Infração (fls. 5 e 10).
Irresignado, tendo sido cientificado em 26/09/2011 (fls. 4 e 9), o autuado
apresentou, em 25/10/2011, acompanhadas dos documentos de fls. 122/127, as
suas razões de defesa (fls. 120/121), a seguir resumidas:
Argumenta que o auto de infração, na página em que deveria descrever os fatos
observados no curso da ação fiscal, remete ao Termo de Verificação Fiscal, no qual
a auditora narra a forma que conduziu a ação fiscal. No item “3 - Do Auto de
Infração”, trata de assuntos genéricos, e, no sub-item “3.1.1. Falta/Insuficiência de
Declaração da Cofins e do PIS”, remete ao “subitem 2.2 (item II)” do próprio
Termo, o qual não existe. Na sequência, refere-se ao IRPJ e à CSLL. Portanto,
quanto ao PIS e à Cofins, nenhuma infração foi descrita e inexiste o subitem com
as anotações da infração, não havendo essa descrição em nenhum outro lugar do
presente processo.
Informa que a dívida tributária existente dessas contribuições, resultante de
eventuais diferenças não adimplidas, está consolidada no parcelamento Refis.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.675 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731488/2011-51
3
Tendo em vista que não consta no auto de infração nenhuma descrição e nem
fundamentação legal sobre qualquer irregularidade, se vê compelida a apresentar
a defesa, uma vez que não há acusação.
Por fim, requer o cancelamento da autuação em razão da inexistência de
motivação de sua edição.
A 1a Turma da DRJ-BHE, em sessão datada de 28/03/2018, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 02-81.325, às fls.
130/136, com a seguinte Ementa:
RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME CUMULATIVO. ATIVIDADE ATÍPICA.
As receitas financeiras devem ser excluídas da apuração do PIS quando as
operações para auferimento dessas receitas não constituírem a atividade típica da
empresa, por força da decisão proferida no RE no 585.235-1/MG, submetido à
sistemática do art. 543-B do CPC (repercussão geral).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do Código Tributário
Nacional - CTN, nem do art. 10 Decreto no 70.235/1972, não há que se falar em
falta de motivação para o lançamento formalizado através de auto de infração..
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-POA em 10/05/2018
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 140), apresentou Recurso Voluntário em 07/06/2018,
às fls. 143/159.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Analisando o Recurso Voluntário, observo que o recorrente limita-se,
exclusivamente, a arguir uma preliminar de nulidade do Auto de Infração. Os termos do pedido
constam do relatório deste voto.
Diante dos argumentos do recorrente, faz-se necessário analisar os fundamentos da
autuação, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, anexado às fls. 16/21:
2.2. — DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS
A partir da contabilidade do contribuinte, Balancete Analítico — contas de receita,
em anexo, apurou-se a receita bruta do contribuinte, correspondente ao seu
faturamento mensal, base de cálculo da COFINS e do PIS, neste ano-calendário,
tendo sido consideradas as seguintes contas contábeis: "Vendas de Serviços" — n.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.675 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731488/2011-51
4
° 4.1.1.01.001, "Aluguéis de Máquinas e Equipamentos" - n. ° 4.1.1. 05.0001 e
"Rendimentos de Aplicação Financeira" — 4.1.4.01.0004, conforme demonstrado
na planilha, anexo 5, denominada de "Demonstrativo da Base de Cálculo da
COFINS e PIS".
A partir dos valores supramencionados, apurou-se a COFINS e o PIS devidos, em
cada mês do ano-calendário fiscalizado, conforme demonstrado nas planilhas,
anexo 6 e 7, respectivamente denominadas de "Demonstrativo da COFINS a
Pagar" e "Demonstrativo do PIS a Pagar". Destes valores, foram compensados os
valores declarados destas contribuições em DCTF, no 1o semestre de 2008,
apurando-se valores a pagar de ambas as contribuições, conforme demonstrado
nos anexos referidos.
3. — DO AUTO DE INFRAÇÃO
Diante do acima exposto, encontra-se detalhado abaixo o lançamento, de ofício,
constituído no auto de infração do qual este termo é parte integrante,
correspondente aos valores de contribuições devidos em razão da infração
apurada no curso da presente ação fiscal:
3.1. - DAS INFRAÇÕES
3.1.1. — Falta/Insuficiência de Declaração da COFINS e do PIS
Em razão do procedimento descrito no subitem 2.2. (item II) acima, apurou-se
valores de IRPJ a cargo da pessoa jurídica fiscalizada, com base no Lucro
Presumido, e da CSLL, no ano-calendário 2008, conforme demonstrado nas
planilhas supramencionadas e anexas ao presente, que deixaram de ser
regularmente declarados/recolhidos.
A Autoridade Fazendária elaborou os seguintes anexos (fls. 19/21), referidos na
autuação:

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.675 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731488/2011-51
5

Como se verifica, o procedimento fiscal foi extremamente simples, cuidando apenas
de apurar o débito das contribuições com base na própria escrituração fiscal fornecida pelo
contribuinte, comparar com os valores declarados em DCTF, e lançar eventuais diferenças. Todo
este procedimento está perfeitamente descrito no Termo de Verificação Fiscal.
O contribuinte poderia ter contestado os cálculos realizados, mas preferiu silenciar,
contestando tão somente um suposto cerceamento do seu direito de defesa. Observo, inclusive,
que coube à DRJ realizar tal análise de mérito, cancelando, de ofício, parte do crédito tributário
constituído, em razão da indevida inclusão de receitas financeiras na base de cálculo dos tributos.
Agiu corretamente a DRJ, pois tratando-se de vício de legalidade, configura-se como
matéria de ordem pública, sendo possível dele conhecer em qualquer fase processual, inclusive ex
officio.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 175
DF CARF MF
Original